Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-64.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Intimação para recolhimento do preparo, após rejeição do pedido de gratuidade judiciária e parcelamento do preparo. Descumprimento. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC.